Tribunal: TJDFT
Processo: 0730039-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DANO MORAL. EXERCÍCIO DE CURATELA. DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM DOS CURADORES. DIREITO DE DENÚNCIA. TERMOS OFENSIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR RAZOÁVEL E PROP0RCIONAL À OFENSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exercício do cargo de curador de pessoa incapaz termina por gerar desconfortos na família, pois envolve mãe e filhos, em especial na pessoa que pretendia o exercício da curatela, mas a responsabilidade recaiu sobre outros.
2. De fato, como regra as críticas, que não foram negadas pela requerida, em que pese afirmar “que tais acusações foram feitas no exercício do direito de denunciar irregularidades, por suspeitar que sua mãe sofria maus-tratos”, devem ser suportadas porque próprias do delicado desempenho dessa função.
3. Entretanto, em que pese o exercício do direito de manifestação dos filhos e a vigilância com os cuidados da curatelada (mãe), se faz necessária a reprimenda aos excessos, quer na linguagem, quer na maneira de se expressar, bem como nas atitudes tomadas.
4. Resta configurado o exercício abusivo da liberdade de expressão quando a requerida, no exercício legítimo na fiscalização da curatela de sua mãe exercida por seu irmão e esposa, extrapola no exercício regular de direito de apresentar notícia crime à autoridade policial.
5. As partes foram ouvidas pela Seção de Atendimento à mulher da 3a DP, a qual, após a realização de diligências constantes de Relatório, constatou que a curatelada “vive em boas condições de saúde, higiene e alimentação, tendo em sua residência os serviços de empregada doméstica, a qual também auxilia nos cuidados pessoais com a idosa” (id 67445394 - Pág. 2).
6. Ausente limite legal balizador para a reparação pelo dano moral, o valor deve ser fixado pelo Julgador com o devido amparo nas circunstâncias objeto da situação fática, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada como um enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor da condenação, pois que se mostra razoável, proporcional e adequado à compensação do dano moral sofrido pelos Autores, bem como os honorários de sucumbência que são devidos por força do Princípio da Causalidade.
7. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.